Tribunal: TJDFT
Processo: 0728744-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. NÃO DEMONSTRADA SITUAÇÃO FÁTICA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA AO PARADIGMA DO STF (TEMA 784). NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO (CPC, Art. 1.030, I, “a”). AGRAVO IMPROVIDO.
1. Trata-se de Agravo Interno, interposto pela parte autora, em face de decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.
2. O Supremo Tribunal Federal, no RE 837.311 (Tema 784), fixou o seguinte entendimento: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: a) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; b) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; c) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.
3. Não houve demonstração pela autora de preterição arbitrária e imotivada de sua nomeação por parte da administração.
4. Ademais, decidir de modo diverso implicaria análise do conjunto fático-probatório acostados aos autos bem como das cláusulas editalícias, o que é vedado pela incidência das súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal (RE 823319 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 02/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-207 DIVULG 20-10-2014 PUBLIC 21-10-2014 ).
5. A decisão recorrida, portanto, está de acordo com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral.
6. Recurso conhecido e improvido.